Tribunal: TJSP
Processo: 2057170-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendido trancamento da ação penal, com revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. o que, se for confirmado, reforça a impossibilidade de benefício, conforme CPP, art. 310, § 2o ("Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendido trancamento da ação penal, com revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. o que, se for confirmado, reforça a impossibilidade de benefício, conforme CPP, art. 310, § 2o ("Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares"). Alegação de possível aplicação do princípio da insignificância a ser apreciada na Origem, sob pena de supressão da instância. Ilações acerca da concessão de benesses que demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta via estreita. Situação excepcional ocasionada pela pandemia de covid-19 que não justifica sua soltura. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2057170-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente IGOR SOUZA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057170-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
2
HABEAS CORPUS no 2057170-95.2020.8.26.0000
Proc. no 1505899-02.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: DIEGO REZENDE POLACHINI - DPE
Paciente IGOR SOUZA FERNANDES
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 00a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14642
HABEAS CORPUS. Pretendido trancamento da ação penal, com
revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP,
art. 282, II e 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. o que, se for
confirmado, reforça a impossibilidade de benefício, conforme CPP,
art. 310, § 2o (“Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que
integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma
de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou
sem medidas cautelares”). Alegação de possível aplicação do
princípio da insignificância a ser apreciada na Origem, sob pena de
supressão da instância. Ilações acerca da concessão de benesses que
demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável
nesta via estreita. Situação excepcional ocasionada pela pandemia
de covid-19 que não justifica sua soltura. Inexistência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por DIEGO
REZENDE POLACHINI - Defensor Público Estadual -, em favor de IGOR
SOUZA FERNANDES, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057170-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
3
JUÍZO DE DIREITO DA 00a CJ - VARA PLANTÃO - DA COMARCA
DE SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive, ausência de justa
causa para a ação penal, por entender atípica a conduta, pela aplicação do
“princípio da insignificância”. Por fim, argumenta desproporcionalidade e
riscos em razão da pandemia de covid-19. Pleiteou, liminarmente, o
relaxamento da prisão ou sua revogação; subsidiariamente, aplicação de
medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). A final, concessão da ordem, em
definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de estilo, a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi preso em flagrante por ter, em tese,
cometido o crime previsto no CP, art. 155, § 4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, pois,
segundo consta, foi surpreendido no interior de uma escola enquanto tentava
subtrair fios de cobre.
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva, foi devidamente fundamentada: “No caso
em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de FURTO
QUALIFICADO (artigo 155, § 4o, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
destaque para as declarações colhidas. Há notícia de que o autuado, durante o repouso
noturno, pulou o muro de uma escola e, mediante rompimento de obstáculo, tentou
subtrair os fios da caixa de energia da instituição de ensino, mas foi surpreendido durante
a prática delitiva. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. NÃO há indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência
da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057170-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
4
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento, sendo certo que não soube declarar seu endereço. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei
e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Ademais, o
autuado ostenta execução de pena em vigor e possui reiterados apontamentos por crimes
de furto em dezembro de 2018, janeiro de 2019, fevereiro de 2019, maio de 2019 e junho
de 2019, o que evidencia habitualidade criminosa. Outrossim, assentada a recalcitrância
em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação
bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do
artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): 'se o juiz verificar que o
agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que
porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares'. Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou
grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato,
mais graves diante da presença de duas qualificadoras e da causa de aumento referente ao
repouso noturno, e as condições pessoais do agente. Deixo de converter o flagrante em
prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E
não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o
efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando
presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida
prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo
pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR SOUZA FERNANDES em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal”
(fls. 51/55 - grifado).
A despeito de se tratar de delito praticado sem violência,
demonstrou todos os requisitos do CPP, art. 282, II, art. 312, caput e art. 313,
II, autorizando a conversão determinada, como se depreende da decisão ora
vergastada e informações prestadas, alertando ao fato de o PACIENTE ser
reincidente específico, o que, se for confirmado, reforça a impossibilidade
de benefício, conforme o disposto no CPP, art. 310, § 2o (“Se o juiz verificar
que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou
que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou
sem medidas cautelares”), lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057170-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
5
reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos
requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel.
Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Ademais, vislumbram-se indícios de autoria e materialidade,
de modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia
da ordem pública e cessação da atividade criminosa, sossego da
população e aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a
imputação, denotando possuir personalidade voltada à prática delitiva,
conforme Folha de Antecedentes e certidão acostadas às fls. 43/49.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar abrange
um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver probabilidade de dano
à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o
Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados
empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES
BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS
GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas,
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por outro lado, ao menos nesta fase processual, não há que se
falar em atipicidade material da conduta, sob o argumento de ser o mínimo o
dano causado e em razão de não ter produzido um resultado jurídico
relevante, o que somente poderá ser aferido após regular instrução do feito,
com detalhada análise do acervo probatório, quando as teses trazidas deverão
ser enfrentadas, sob pena de indevida supressão da instância, inexistindo
constrangimento ilegal perceptível de plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057170-95.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
6
Não há, portanto, possibilidade de trancamento da ação
penal, medida excepcional, que se reserva aos casos em que há comprovação,
desde logo, de ausência de justa causa, caracterizada pela atipicidade da
conduta supostamente praticada, ausência de indícios de autoria e
materialidade ou incidência de causa de extinção da punibilidade nem
tampouco absolvição sumária.
No mais, ilações acerca de possível concessão de benesses
não encontram guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se
constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além de
demandar exame de matéria de mérito, também configuraria violação ao
princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância.
Por fim, não se olvida o teor da Recomendação no 62, de 17
de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça “(...) aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Entretanto, é forçoso salientar que o PACIENTE - jovem de
22 anos - não se encaixa no perfil da população carcerária prioritária elencada
no seu art. 4o, I, afigurando-se extremamente açodado e altamente perigosa
para a saúde pública de toda a sociedade a colocação de milhares de detentos
- definitivos ou provisórios - em livre circulação, contribuindo para a
propagação e dispersão desenfreada do vírus sars-cov-2.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica